Tribunal: TJSP
Processo: 2373798-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatório e/ou Requisição de Pequeno Valor – Habilitação dos herdeiros especificamente para que haja continuidade da regularidade processual, sem alteração da titularidade do crédito – Exigência, para o levantamento do depósito, de escritura pública de inventário ou partilha extrajudicial ou, evidentemente, do próprio processo judicial de inventário –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatório e/ou Requisição de Pequeno Valor – Habilitação dos herdeiros especificamente para que haja continuidade da regularidade processual, sem alteração da titularidade do crédito – Exigência, para o levantamento do depósito, de escritura pública de inventário ou partilha extrajudicial ou, evidentemente, do próprio processo judicial de inventário – Admissibilidade – Observância do Provimento no 2.753/2024, do Conselho Superior da Magistratura – Precedentes desta Câmara – Agravo de instrumento não provido.